Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-65.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-65.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (APELANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
o, do
CPC
.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000139-65.2022.8.11.0006

APELANTE:

ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

APELADO:

OI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr.

Ricardo Alexandre R. Sobrinho
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, incisos I e IV, §1o, inciso III, do CPC. Sem honorários, em virtude da falta de recebimento da inicial.

Irresignado, o apelante inicialmente sustenta a nulidade da sentença, vez que a extinção sem análise meritória, viola o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, bem como os institutos jurídicos previstos nos arts. 98 e 99, ambos do CPC.

E no tocante à gratuidade de justiça vindicada na exordial, defende que anexou a declaração de hipossuficiência, que presume-se em relação a pessoa física, bem como IRPF, comprovando rendimento mensal inferior a três salários mínimos, contudo, o magistrado conferiu tratamento divergente do litigante advogado, descumprindo as normas cogentes dos artigos 99, §3o e 405, ambos do CPC, e do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, no sentido de ser concedida a assistência judiciária gratuita, com a antecipação da tutela vindicada no nascedouro da ação [id. 134937192].

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em que pese o recorrente aduza matéria de nulidade, o presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto a negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo autor/apelante, tendo por base o indeferimento da inicial, ante o não cumprimento da emenda.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Feito este registro, cinge-se dos autos que
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais cumulada com tutela antecipada, informando que contratou os serviços de telefonia, TV e internet, contudo, houve falha na prestação dos serviços, razão pela qual requereu a declaração de inexigibilidade da mensalidade; danos morais; repetição do indébito; abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, ao final, pugnou pela concessão da justiça gratuita.

Ao analisar a inicial, o d. magistrado intimou a parte autora para que ele comprove a sua
impossibilidade financeira
, nos seguintes termos: “
considerando que o autor é profissional liberal (Advogado) e está a postular os benefícios da justiça gratuita, deverá então apresentar prova documental atualizada acerca de sua situação financeira, na forma do art. 99, §2° do Código de Processo Civil. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias”
[id. 134937171].

Contra referido
decisum
, a parte autora opôs embargos de declaração, requerendo o seguinte:

“O autor requereu a AJG, colacionou a documentação pertinente, folha de rosto do IRPF, e anexa o relatório do processo em tramite na Vara Federal, autuado sob n. 5000070-36.2022.4.04.7105, onde o autor tem restituição de imposto de renda. (...) Portanto reitera a concessão da AJG, e apreciação da antecipação de tutela.”
[id. 134937173].

Ato seguinte, o magistrado, em análise dos embargos de declaração, proferiu o seguinte
decisum:

“Deixo de conhecer dos embargos de declaração pois o recurso não traz em seu bojo quaisquer dos fundamentos descritos no art. 1.022 do CPC. Ademais, o recurso pode ser traduzido como mera manifestação reiterando o pedido de deferimento da justiça gratuita e da tutela de urgência. De toda forma, o documento anexado ao recurso não faz prova da situação econômica atual do autor a merecer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”

Em seguida, a parte autora opôs novos embargos de declaração (id. 134937178), cujo recurso não foi conhecido pelo togado singular (id. 134937173), sobrevindo, após certificação do prazo para cumprimento da emenda (id. 134937181), a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, incisos I e IV, §1o, inciso III, do CPC, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau.

É que, apenas a título de esclarecimento, a apresentação tão somente de cópia da declaração do IRPF, por si só, não serve de arrimo a uma decisão concessiva de gratuidade. Ademais, a mera juntada de declaração da mesma forma não confere o direito ao beneplácito, sobretudo porque a declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado poderá indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a capacidade econômica e desde que a parte interessada tenha sido previamente intimada, o que foi devidamente observado no caso concreto, cumprindo-se, assim, a norma do art. 99, §2o, do CPC.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em epígrafe, denota-se que, de fato, apesar de o autor ser intimado para emendar a exordial, limitou-se a apresentar dois embargos de declaração, reiterando o pedido de justiça gratuita, sem proceder ao seu cumprimento, na forma como determinado pelo Juízo.

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência similar deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
”

(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – e o DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

(N.U 0002099-09.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRECEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
,
mantendo a sentença vergastada.

Sem majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de sua fixação na origem.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022